Tribunal: STF
Processo: HC 69272
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça: substituição de Desembargador:  escolha
necessaria do substituto dentre os Juizes do Tribunal de Alçada, onde
houver: recepção pela Constituição do art. 118, 3., III,  LOMAN,  não
alterado pela LC 54/85; tema que ultrapassa o âmbito  da  competência
regimental dos Tribunais; precedente (HC 68.210, Plenário,  18.12.91,
Pertence).